Tribunal: TJBA
Processo: 8004019-72.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004019-72.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA LUCIA LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
CHARLENY DA SILVA REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. HORAS EXTRAS. PM. CUMPRIMENTO DE JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS COMPROVADO NOS AUTOS.APURAÇÃO DAS HORAS EXTRAS COM A UTILIZAÇÃO DO DIVISOR 200 PARA CÁLCULO DA HORA TRABALHADA. PRECEDENTES. STJ. TJBA. ADOÇÃO DO DIVISOR DE 180 HORAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DISSONANTE DA PROVA CONSTANTE DOS AUTOS, APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Apelante sustenta que o JuÍzo extrapolou os limites do pedido formulado pela parte autora, ao estabelecer o redutor de 180 horas para recálculo das horas extras, enquanto o pedido se referia a um redutor de 200 horas.

Não assiste razão ao Apelante, porquanto o pedido da autora encontra-se assim formulado: “...seja determinado ao Estado da Bahia que, na apuração do valor das horas normais e, consequentemente, no cômputo das horas extras e do adicional noturno devidos ao Autor, utilize o divisor (coeficiente) 200 (duzentos) no cumprimento da jornada de 40h (quarenta horas) semanais, para todos os efeitos legais; e) seja ao final confirmado a aplicação o divisor (coeficiente) 200 (duzentos) de forma definitiva ao Estado da Bahia que, para efeito de cálculo das horas normais, das horas extras, dos adicional noturno e adicional noturno extras, utilize o para o Autor que cumpre jornada de 40h semanais, para todos os efeitos legais, até quando pendurar a jornada extraordinária, seja continua ou temporária...”

O Juiz de piso se limitou à questão de fundo, que seria a mudança no redutor aplicado no cálculo das horas extras, divergindo da Apelada somente quanto ao fator de redução, dentro da sua interpretação da prova dos autos. Rejeito a preliminar.

O Estado admite, em suas razões de apelo, a utilização de um fator de redução de 240 horas. O Ente Público vem efetuando o pagamento das as verbas segundo interpretação própria das disposições dos arts. 108 e 109 da Lei Estadual n. 7.990/2001 e do art. 7º do Decreto n. 8.095/2002.

Observa-se, pois, que a Lei Estadual n. 7.990/2001, bem como o Decreto n. 8.095/2002, não especificam o coeficiente a ser utilizado no cálculo do valor da hora trabalhada. Para se obter o divisor adequado, temos que computar que os servidores públicos têm 6 dias úteis na semana, gozando de um repouso semanal remunerado na forma da CF/1988.

No caso dos policiais militares, essa carga horária é definida de acordo com a necessidade do serviço (art. 162, §1º), não ficando restrita, obrigatoriamente, à jornada de 8 (oito) horas de segunda a sexta-feira. Os impetrantes estariam sujeitos à uma jornada diária média, tendo como parâmetro 40 horas semanais divididas por 6 dias, de 6,666 horas, multiplicando-se por 30 dias, teríamos o coeficiente 200, sendo este o divisor a ser aplicado para apuração do valor da hora normal. Neste sentido a jurisprudência das Cortes Superiores. No mesmo sentido o TJBA.

Não assiste razão, pois, razão ao apelante que defende a utilização de um redutor de 240 horas para cálculo das horas extras da Polícia Militar.

Cumpre pontuar, no entanto, que a premissa adotada pelo julgador de piso, de que a carga horária da autora, comprovada nos autos, seria de 30 horas mensais, o que implicaria na utilização do redutor de 180 horas, revela-se equivocada.

Na forma dos contracheques acostados a partir da ID 21003536 a Autora recebe Gap na referência V, que tem como requisito o cumprimento de 40 horas de jornada semanal. Vale dizer que a própria Apelada admite a aludida carga semanal na exordial.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de apelação cível manejada pelo Estado da Bahia tendo como Apelada Ana Lúcia Lopes da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL O AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.